Tribunal: TJBA
Processo: 0302299-39.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302299-39.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLA LUSTOSA PINTO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIA THAIS LUSTOSA LOPES

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA REVOGAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DOS EFEITOS DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NULIDADE PROCESSUAL. REJEITADA. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO DETERMINADA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Observância ao princípio da dialeticidade recursal, em razão da parte recorrente demonstrar o seu inconformismo acerca da decisão combatida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a sua reforma.

2. A impugnação à justiça gratuita não se sustenta diante da ausência de prova idônea de capacidade econômica, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

3. A concessão da justiça gratuita pode ser apreciada em grau recursal, desde que instruída com elementos que demonstrem hipossuficiência, mas seus efeitos são ex nunc, não atingindo os atos processuais pretéritos, inclusive a condenação em custas e honorários fixada na sentença.

4. A ausência de pedido expresso de gratuidade da justiça no início do cumprimento de sentença, pela exequente, na condição de advogada da parte autora, não impõe ao juízo o dever de oportunizar, de ofício, o recolhimento de custas ou a manifestação sobre eventual impossibilidade de fazê-lo, não configurando nulidade processual.

5. É inexequível o título judicial que determina, de forma expressa, a compensação recíproca de honorários advocatícios, nos termos do art. 21 do CPC/1973.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0302299-39.2012.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelantes
CARLA LUSTOSA PINTO DA SILVA E CLAUDIA THAIS LUSTOSA LOPES
e como apelado
BANCO SAFRA S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E NULIDADE PROCESSUAL
e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).